Tribunal: TJMT
Processo: 1030824-68.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030824-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO NARDO GASPARINI - CPF: 973.434.391-20 (ADVOGADO), BRUNO PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.774.391-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão
monocrática
que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado com o objetivo de suspender a execução de obrigação de fazer em matéria ambiental, ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Alega-se o cumprimento das obrigações ambientais constantes do título executivo extrajudicial e a existência de prejuízos decorrentes da continuidade da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do
art
. 919, § 1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo; e (
ii
) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. Razões de decidir

3. A análise da documentação apresentada pelo agravante demanda cognição
exauriente
, incompatível com o juízo sumário da tutela provisória, especialmente diante da relevância do bem jurídico ambiental e da aplicação do princípio da precaução.

4. A presunção de legitimidade do Termo de Ajustamento de Conduta — título executivo extrajudicial — somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de cumprimento, o que não se verifica na espécie.

5. Não se comprovou documentalmente o perigo de dano concreto ou risco de perecimento de direito, uma vez que as alegações de prejuízos financeiros e comerciais não foram acompanhadas de elementos objetivos e idôneos.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada sobre a matéria, inclusive no que se refere à
excepcionalidade
da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ambiental exige a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, nos termos do
art
. 919, § 1º, do CPC.

2. Alegações de cumprimento de obrigação ambiental que demandam cognição
exauriente
são incompatíveis com a tutela provisória de urgência.

3. A ausência de prova concreta de prejuízo iminente inviabiliza a caracterização do
periculum
in mora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Bruno Piva Battaglini em face de decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento nº 1030824-68.2025.8.11.0000, mantendo hígida a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação de execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, por sua vez, indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo ora agravante.

Alega o agravante, em suas razões recursais, o integral cumprimento das obrigações constantes no título executivo, destacando, para tanto, a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento (APF), a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e/ou Termo de Compromisso de Recuperação (TCR), bem como a implementação de medidas voltadas ao isolamento das Áreas de Preservação Permanente (
APPs
) e à recomposição florestal.

Sustenta, ainda, que os autos contêm prova documental robusta, acostada aos embargos à execução, apta a evidenciar a inexigibilidade da obrigação executada, circunstância que afastaria a pretensão executória formulada pelo Parquet.

Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência
recursal
, consubstanciados no
fumus

boni

iuris
, diante da plausibilidade da tese jurídica invocada, e no
periculum
in mora, em razão dos alegados prejuízos decorrentes da continuidade da execução, tais como: averbação negativa na matrícula do imóvel, restrições ao acesso ao crédito e rescisão de contratos comerciais.

Em sede de agravo interno, o recorrente reitera os fundamentos já expendidos, com especial ênfase no suposto cumprimento integral das obrigações ambientais, conforme demonstrado pela documentação constante dos autos, bem como nos prejuízos diários decorrentes da manutenção das restrições impostas em seu nome e na matrícula do bem, as quais, segundo sustenta, inviabilizam o pleno exercício do direito de propriedade e comprometem gravemente sua reputação creditícia.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a decisão agravada se mostra acertada ao reconhecer a necessidade de dilação probatória para apuração do efetivo cumprimento das obrigações ambientais, o que se revela incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência
recursal
.

Assevera, por fim, a inexistência de prova inequívoca quanto à ocorrência de dano grave ou de difícil reparação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde logo, adianto que o agravo interno interposto por BRUNO PIVA BATTAGLINI não merece acolhimento.

O cerne da questão posta em debate consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante, nos termos do
art
. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"

Art
. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) a presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
ii
) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, o agravante sustenta que já teria cumprido integralmente as obrigações ambientais que fundamentaram a execução, notadamente a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), Autorização Provisória de Funcionamento (APF), assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e/ou Termo de Compromisso de Recuperação (TCR), bem como a efetiva implementação das medidas de isolamento das Áreas de Preservação Permanente (
APPs
) e a recomposição florestal exigida.

Para corroborar suas alegações, o agravante apresentou diversos documentos, entre eles: Comprovante de Retificação do CAR, Parecer Técnico do CAR de 2025, PRADA, Parecer Técnico de Regularização Ambiental, TCR nº 1172/2022, Relatório
Vagalume
com fotos das localizações das
APPs
, ART
Vagalume
do laudo e APF
Vagalume
.

Contudo, a análise da suficiência e eficácia dessa documentação para comprovar o efetivo cumprimento das obrigações ambientais demanda cognição
exauriente
, incompatível com o juízo sumário próprio da análise do pedido de efeito suspensivo.

A tutela do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e de relevância constitucional, submete-se ao princípio da precaução, que impõe uma postura prudente do Poder Judiciário diante de alegações de regularidade ambiental não definitivamente comprovadas.

Esse princípio, determina que, na ausência de
certeza científica absoluta
, a simples ameaça de danos sérios ou irreversíveis ao meio ambiente constitui motivo suficiente para a adoção de medidas efetivas a fim de prevenir a degradação ambiental.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a aplicação do princípio da precaução em matéria ambiental:

"(...)
2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais
. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5. Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11 .934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de
sucumbência.(
STF - RE: 627189 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/06/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/04/2017)

No caso em tela, embora o agravante alegue o cumprimento integral das obrigações ambientais, a verificação efetiva desse cumprimento demanda análise técnica aprofundada, com eventual necessidade de perícia ou manifestação dos órgãos ambientais competentes, o que somente poderá ser realizado no curso da instrução processual dos embargos à execução.

Ademais, a execução em questão tem por objeto o cumprimento de obrigações pactuadas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), instrumento que possui eficácia de título executivo extrajudicial, conforme previsto no
art
. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.

A presunção de legitimidade desse título executivo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que, como já mencionado, demanda cognição
exauriente
.

Quanto ao
periculum
in mora, o agravante alega que a manutenção das restrições em seu nome e na matrícula do imóvel lhe causa prejuízos diários, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade e gerando abalo de crédito severo. Contudo, não apresentou documentação específica que comprove concretamente esses prejuízos, como negativas de crédito, contratos não celebrados ou outros elementos que demonstrem de forma inequívoca o dano alegado.

Conforme bem pontuado na decisão agravada,
"as alegações de prejuízos financeiros e comerciais carecem de comprovação documental robusta, sendo certo que a mera menção a averbações em matrícula, restrições de crédito ou perda de contratos não se mostra suficiente, por si só, a caracterizar o
periculum
in mora exigido para o deferimento da medida suspensiva".

Nesse contexto, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do
art
. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar que a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma. Ao contrário, está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida
excepcional
, somente aplicável quando presentes os requisitos exigidos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, o que não houve no caso”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.675.799/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - OCORRÊNCIA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo o executado ofertado, a tempo e modo, defesa à execução contra si ajuizada, descabida a renovação desta fase processual diante da ocorrência de preclusão
consumativa
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Observância dos requisitos do
art
. 919, § 1º, do CPC.

(N.U 1003519-27.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 31/05/
2021)(
g.n
)

Portanto, não havendo elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como acolher a pretensão
recursal
.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão
monocrática
que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025